Tribunal: STF
Processo: RE 362570
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. EFEITOS DA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE DIFUSO.
I - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é
inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da
Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU,
salvo se destinadas a assegurar o cumprimento da função social da
propriedade urbana (Súmula 668 do STF).
II - A atribuição de
efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, dado o
seu caráter excepcional, somente tem cabimento quando o tribunal
manifesta-se expressamente sobre o tema, observando-se a exigência
de quorum qualificado previsto em lei.
III - Agravo não provido.